Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. SISTEMA PRICE. COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com pedido de declaração de ilegalidade de cobranças e restituição em dobro de valores. Os autores alegaram, em síntese, abusividades decorrentes da capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, adoção do sistema Price de amortização, imposição de seguros habitacionais (MIP e DFI) e cobrança de tarifas administrativas. Pleitearam a substituição do sistema de amortização por regime linear (Gauss), a nulidade de cláusulas e a devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se a capitalização de juros no contrato é válida; (iii) determinar se a cobrança de seguro obrigatório caracteriza venda casada; e (iv) verificar se há fundamento jurídico para a revisão do contrato e a restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença e apresentam os motivos de fato e de direito que sustentam a pretensão recursal, possibilitando o contraditório e a cognição plena pelo órgão julgador.
4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no REsp 1.388.972/SC (Tema 953 do STJ) e na Súmula 539 do STJ. No caso, o contrato contém cláusula expressa com previsão de capitalização mensal e indicação do Custo Efetivo Total (CET).
5. A utilização do sistema Price de amortização é lícita e autorizada no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não configurando, por si só, abusividade ou desequilíbrio contratual, especialmente quando prevista de forma clara no contrato.
6. A contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel) decorre de exigência normativa vinculada ao SFH e foi realizada com possibilidade de escolha pelo mutuário, que teve ciência das condições e liberdade para contratar com outra seguradora, afastando a alegação de venda casada (art. 39, I, do CDC).
7. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou erro inescusável, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da ausência de prova técnica judicial e da insuficiência do laudo particular unilateralmente produzido pelos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se impõe quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e possibilitam o contraditório.
2. A capitalização mensal de juros é válida quando há previsão expressa no contrato, nos termos da jurisprudência do STJ.
3. A adoção do sistema Price em contratos imobiliários é lícita e não configura abusividade quando pactuada de forma clara.
4. A exigência de seguros habitacionais no âmbito do SFH não configura venda casada quando o contratante tem opção de escolha de seguradora.
5. A repetição em dobro de valores pressupõe prova de má-fé ou erro inescusável do fornecedor, o que não se verifica na regularidade da cobrança contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III; 39, I; 42, parágrafo único; Lei no 4.380/1964; Resolução CMN no 3.378/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.10.2014 (Tema 953); STJ, Súmula 539; STJ.